Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos etc. Ante o postulado pela agravante1, concedo-lhe o prazo postulado, de 10 (dez) dias, para apresentação dos documentos comprobatórios, destinados à aferição se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício da gratuidade de justiça que postulara. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos para apreciação, independentemente de manifestação, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Id Num. 51272529 - Pág. 1